Tribunal: TJMT
Processo: 1009047-90.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009047-90.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIONE DE SOUZA MORAES - CPF: 008.036.471-31 (IMPETRANTE), DIONE DE SOUZA MORAES - CPF: 008.036.471-31 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - EXECUÇÕES EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABES CORPUS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DE CÁLCULO EXECUTÓRIO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado
pelo
próprio
paciente,
contra decisão d
o
Juízo da Execução Penal que readequou o cálculo de pena, elevando a fração para progressão de regime de 40% para 60%, sob fundamento de reincidência específica em crime hediondo, mantendo-se o cálculo homologado e indeferindo
a
insurgência defensiva, com alegação de constrangimento ilegal e pedido de restabelecimento do cálculo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o
habeas corpus
é via adequada para impugnar decisão
proferida no âmbito da
execução penal que
readequ
ou
o
cálculo de progressão de regim
e.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de subversão da sistemática recursal.

A decisão impugnada foi proferida no âmbito regular da execução penal, com manifestação do Ministério Público e análise d
a
insurgência defensiva, culminando na homologação do cálculo com fração de 60%
, de modo que a
impugnação da decisão deve ser realizada por meio de agravo em execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

A via estreita do
habeas corpus

não comporta reexame aprofundado de matéria fático-probatória ou de cálculos da execução penal
, quando inocorrente ilegalidade evidente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:
“
1. O
habeas corpus

não se presta como substitutivo de recurso próprio na execução penal. 2. A impugnação de cálculo de progressão deve ser veiculada por agravo em execução (art. 197 da LEP). 3. A ausência de flagrante ilegalidade obsta o conhecimento do
habeas corpu
s quando a controvérsia demanda análise fático-executória”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e seguintes; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 779155/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.02.2023,
DJe
27.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado por
Dione de Souza Moraes
, em seu próprio favor,
de forma manuscrita,
contra ato atribuído à Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
proferido
nos autos da execução penal nº 0007277-62.2018.8.11.0064.

Sustenta
que cumpre pena privativa de liberdade de 19 anos e 10 meses
de reclusão
, em regime fechado,
e alega
a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da readequação do cálculo executório, que teria elevado as frações exigidas para progressão de regime de 40% para 60%, com consequente agravamento do requisito objetivo.

Requer,

liminarmente
, a suspensão dos efeitos da decisão que alterou as frações de progressão, com o restabelecimento do cálculo anterior e reconhecimento da data de progressão
como sendo
04/11/2025. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, além da requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pel
o não conhecimento do
habeas corpus

sob o argumento de que a impetração, dirigida diretamente ao Tribunal de Justiça e formulada sem assistência técnica adequada, não permitiria aferição segura do direito
alegadamente violado, diante da complexidade da matéria executória envolvida.

C
aso conhecid
a a ordem
,
pugna
pela

sua
denegação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Embora a impetração tenha sido manejada por parte legítima e em forma regular, o seu conhecimento, na hipótese,
encontra
óbice processualrelevante.

Aorientação jurisprudencialéno sentido de que o
habeas corpus
não se presta, em regra, à substituição do recurso legalmente previsto, sob pena de subversão da sistemática recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL

NO

HABEAS

CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.(...)(STJ -
AgRg
no HC: 779155 SP 2022/0335217-7,Relator: Ministro REYNALDOSOARES DA FONSECA,Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023).

Conforme
se verifica das
in
formações prestadas pela autoridade apontada como coatora
(ID. 353531873)
, a matéria já foi submetida ao crivo do Juízo da Execução Penal, tendo havido manifestação do Ministério Público pela retificação do cálculo, decisão judicial acolhendo tal entendimento e posterior análise de insurgência defensiva, a qual restou
indeferida, com
a
manutenção da fração de 60% em razão do reconhecimento da reincidência específica em crime hediondo, encontrando-se o cálculo devidamente homologado.

Nesse contexto, evidencia-se que a pretensão veiculada no presente
remédio constitucional
consiste, em verdade, na rediscussão de decisão proferida no âmbito da execução penal, matéria que possui via impugnativa própria, qual seja, o agravo em execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal
.

Assim, a utilização do
habeas corpus
como instrumento substitutivo do recurso cabível revela-se manifestamente inadequada,
sob pena de indevida
supressão de instância e violação à sistemática recursal prevista no ordenamento jurídico.

Ademais, não se evidencia ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal aptos a justificar a concessão da ordem, porquanto as alegações defensivas relativas ao cálculo de pena e à incidência de normas da execução penal demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, de cognição sumária e sem dilação probatória.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
impetrado

em favor de
Di
one
de Souza Moraes
,
por inadequação da via eleita
.

Cientifique-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para que, querendo, preste assistência jurídica ao requerente e adote as medidas cabíveis na via adequada, junto ao juízo da execução penal competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026